Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIAS. PENHORA. BENS. RESIDÊNCIA. DEVEDOR. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PENHORA. BENS SUNTUOSOS.

1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, de modo a viabilizar o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva.

2. Suspende-se o feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento caso sejam encontrados bens penhoráveis.

3. É cabível o desarquivamento dos autos para fins de expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, previsão contida no artigo 833, II, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.